Tribunal: TJMT
Processo: 1042727-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042727-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (APELANTE), DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE DÉBITOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1042727-50.2020.8.11.0041

APELANTE: DÉBORA BARTOLINA DA ROSA

APELADA: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DÉBORA BARTOLINA DA ROSA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Revisional de Débitos e Antecipação de Tutela no
1042727-50.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
na data de 18/06/2019, quando estava em seu trabalho, os prepostos da requerida, sem qualquer aviso ou solicitação de acompanhamento, realizaram vistoria no seu padrão de energia e levaram seu equipamento de energia, apenas comunicando a funcionária da Requerente quando todo o procedimento estava finalizado e nada explicaram somente informaram que foi realizado um procedimento de rotina”
(sic).

Assevera que “
pouco tempo após o ocorrido, a requerente foi surpreendida com uma carta/cobrança no montante de R$ 15.323,09 (quinze mil, trezentos e vinte e três reais e nove centavos), que de acordo com a requerida tratavam-se de Kwh recuperados no período compreendido entre 06/2016 a 05/2019, alegando irregularidades ao medidor de energia da Requerente
” (sic).

Menciona que “
nas fotografias anexas, a residência da requerente encontrava-se fechada, comprovando que em nenhum momento houve o acompanhamento do procedimento por parte da funcionária da requerente que somente foi chamada após o final dos procedimentos alegados que foram efetuados pelos funcionários da reclamada”
(sic)
.

Diz que “
ao invés de ouvir a consumidora ou apreciar a demanda apresentada administrativamente, a requerida, sem qualquer fatura de consumo em aberto, mas apenas a dívida posta em discussão, na data de 11/11/2019, suspendeu a oferta dos serviços de energia elétrica, que somente foi reestabelecido após o deferimento da liminar colacionada a exordial”
(sic).

Enfatiza que
“a sentença deve ser reformada integralmente, uma vez evidenciada a cobrança de KWs recuperados de forma indevida, e a ocorrência do dano moral, pois teve o seu essencial fornecimento de energia cortado indevidamente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar

a insubsistência do débito lançado a título de “KWh Recuperado” no valor de R$ 15.323,09 (quinze mil trezentos e vinte e três reais e nove centavos); a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência da suspensão indevida no fornecimento de energia, dos atos arbitrários e da cobrança indevida(Id. 212046589).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 212046591).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 212549674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
DÉBORA BARTOLINA DA ROSA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de débitos e antecipação de tutela em desfavor de
ENERGISA S/A,
alegando, em síntese, que
possui a Unidade Consumidora sob no 6/1175217-7, e que foi surpreendida com uma carta/cobrança no montante (R$ 15.323,09), a título de recuperação de consumo no período compreendido entre 06/2016 a 05/2019, relativo a constatação de anormalidade no medidor, alterando a leitura de consumo de energia que teria acarretado faturamento inferior ao correto.

Aduz que os elementos de apuração se deu na data da inspeção do 08/05/2019, TOI sob n.o 704645, tendo como anormalidade “
medidor com engrenagem trocada”
, ao qual restou apurado consumo inferior no valor (R$ 15.323,09), sendo esta uma cobrança abusiva e indevida.

Por fim, por não concordar com o consumo registrado, destoando de outros períodos, requer a concessão da liminar no sentido de que a requerida mantenha o fornecimento de energia elétrica na UC da parte autora relativo ao débito ora discutido, e no mérito, requer a procedência dos pedidos para declarar a nulidade do débito combatido, e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe (R$ 10.000,00).

A requerida apresentou defesa, requerendo a improcedência dos pedidos, face a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária, ante as irregularidades encontradas no medidor, e por fim, inexistência de dano moral indenizável.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que restou comprovada a falha no registro de consumo, sendo que a concessionária de energia requerida agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença de consumo não faturado.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo, buscando que seja

reconhecida a irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia que gerou a fatura de recuperação de consumo, bem como, inexigibilidade do débito questionado, com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

.Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
declaração de inexistência da
fatura no valor de R$
15.323,09 (quinze mil trezentos e vinte e três reais e nove centavos)
,

referente a recuperação de consumo não faturado
entre o período compreendido entre 06/2016 a 05/2019.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no

704645(Id.212046530); fotos (Id.212046533 – pág. 01 à 03).

Logo, a funcionária da autora acompanhou a inspeção realizada pela Energisa, e constatou a violação do medidor que se encontrava com avaria, sendo encaminhado para análise em Laboratório.

Houve a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a r
eprovabilidade
do medidor (Id. 212046534), Notificação da Recuperação de Consumo (Id. 212046531), com a

fatura do consumo recuperado, no valor de R$ 15.323,09 (quinze mil trezentos e vinte e três reais e nove centavos), referente a recuperação de consumo não faturado entre o período compreendido entre 06/2016 a 05/2019.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 704645, onde ficou registrado que funcionária da parte autora

acompanhou a vistoria e assinou o TOI.

Diante da constatação de que
“o medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada”
, laudo expedido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, a fatura correspondente ao consumo é devida, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei no 8987/95 e Resolução no 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que o procedimento inicial foi realizado na presença da funcionária da parte autora, sendo-lhe disponibilizada a participação na análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Se comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI”, bem como agendamento de avaliação técnica do medidor pelo IPEM-MT, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada
.”
(N.U 1006821-11.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais

de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024